Tribunal: TJPA
Processo: 0161065-51.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0161065-51.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: IZAEL SILVA DE MORAES

RECORRIDO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA DO AUTOR.

CANCELAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE CONSTATADA.
MULTAS INEXIGÍVEIS POR NÃO SE ENCONTRAREM DEVIDAMENTE CONSTITUÍDAS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NOS ARTS. 128 E 131 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIA E NÃO PROVIDA.

1.

Restou evidenciado nos autos que o réu deixou de observar
os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência ao autor das aplicações das penalidades de trânsito, impossibilitando que ela adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas e/ou a imputação das mesmas ao responsável legal. Ademais, o
Código de Trânsito Brasileiro prevê, em homenagem ao princípio da ampla defesa, a expedição de duas notificações antes de se convalidar a infração de trânsito.

2.

Os artigos 128 e 131 do CTB fazem referência as multas de trânsito que não foram alvo de questionamento administrativo, ou seja, multas lançadas, executáveis e que não estejam suspensas.

3.

Multas que foram objeto de recurso administrativo não se encontram devidamente constituídas, não sendo, portanto, exigíveis. Precedentes Jurisprudenciais

4.

Remessa Necessária conhecida e não provida, para manter a sentença inalterada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª
Vara de Fazenda Pública da Capital/PA
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo n.º
0161065-51.2016.8.14.0301
– migrado para o PJE
) ajuizada por
IZAEL SILVA DE MORAES
c
ontra a
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM
– SEMOB.

Consta na petição inicial, que o autor é proprietário da motocicleta HONDA/CG150 FAN ESDI, PLACA OTK-4744 e, que apesar o veículo encontrar-se devidamente regularizado, após realizar uma pesquisa junto ao site do DETRAN, constatou a presença de várias multas vinculadas à referida placa, ocorrências essas datadas nos seguintes dias: 03.09.2014, 14.10.2014, 03.06.2015 e 07.09.2015.

Afirma que o réu nunca lhe deu conhecimento a cerca dos autos de infração e, tão pouco da aplicação das multas, as quais não as cometeu.

Em contestação, a SEMOB sustentou impossibilidade de anulação dos autos de infração, ante a ausência de demonstração pelo autor, de irregularidade ou ilegalidade do ato, razão pela qual, deve prevalecer o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos. Ao final, requer seja negado provimento à demanda.

Em seguida, após a apresentação de réplica pelo autor (Id.
5351463 - Pág. 1/4)
e, decisão de saneamento (Id.
5351516 - Pág. 2/7), o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão
(Id.
4293001 - Pág. 1/8
):

(...)
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, para determinar a nulidade dos Autos de Infraço de Trânsito e das multas decorrentes impostas ao Autor e datadas de
03.03.2015, 07.09.2015, 14.10.2015 e 23.09.2014, nos termos do pedido
.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
.

Condeno a SEMOB ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro
no total de R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciaço equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC
.

Nesse sentido é a deciso do STJ: (...)
Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
com base no art. 496, inciso I do CPC, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 04 de março de 2020.
– grifo nosso

Apesar de devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso (Id. 5351527 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, passo a analisá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida que determinou a anulação de ato administrativo de aplicação de multa, merece reparos.

Em sua contestação, a SEMOB argumenta, em síntese, que quando da aplicação e cobrança das multas, nada mais fez do que cumprir com o que estabelece as normas de trânsito, afirmando, também inexistência de irregularidades no bojo do procedimento.

De início, convém destacar que o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que quando lavrado o auto de infração pelo agente da autoridade de trânsito, deve-se notificar o possível infrator da respectiva autuação para defender-se.

Contudo, não restou claro que o autor tenha sido notificado, na forma da lei, sobre as infrações cometidas, haja vista que o réu não carreou aos autos documentos comprobatórios das notificações exigidas pela Lei de trânsito, havendo nos autos apenas as notificações das infrações de trânsito, mas não da aplicação da penalidade.

Em verdade, ao réu apresentou, quando da apresentação da contestação, documentos que em sua maioria sequer possuem relação com as infrações objeto da demanda, conforme verifica-se nos Ids.
5351462 - Pág. 18
/29, deixando, assim, de apresentar elementos que demonstrem que foi expedida a notificação para apresentação de defesa, na forma como exigido em lei.

Isto porque, quando se trata de infrações de trânsito, a norma legal estabelece a necessidade de mais de uma notificação, sendo a primeira para oferecimento de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contando-se o prazo, caso o infrator esteja presente, da sua lavratura e, em caso de infração à distância do agente de fiscalização, exige-se notificação documentalmente no prazo decadencial de 30 (trinta) dias.

Após a decisão da autoridade de trânsito sobre a subsistência do auto de infração, aplicar-se-á multa e, então, a notificação para o pagamento, com o prazo de 30 (trinta) dias ao infrator.

No entanto, em uma rápida análise dos documentos que instruem os presentes autos, é possível verificar que ao réu (SEMOB), não comprovou que realizou as notificações para a apresentação de defesa prévia do autor infrator, dentro do prazo estabelecido em lei e, tampouco da segunda notificação quando da aplicação da penalidade, tendo apenas aplicado a multa à vista do auto de infração, o que viola o disposto no art. 281 do CTB, senão vejamos:

Art. 281.
A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único
.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, conforme enunciado da sua Súmula 312,
verbis:

Súmula nº 312 do STJ

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Deste modo, não havendo comprovação sobre a notificação do autor para a apresentação de defesa, quanto à aplicação das penalidades, as multas restam insubsistentes, face a ausência de regularidade procedimental para a sua aplicação, o que afasta, neste caso, a presunção de legitimidade de tal ato administrativo.

Ademais, além da irregular notificação dos autos de infração de trânsito vinculados ao veículo, é ilegal a exigência da quitação das respectivas multas para a renovação do licenciamento, conforme pontua a súmula 127 do STJ, senão vejamos:

Súmula 127. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no seguinte sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DAS MULTAS
. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DAS INFRAÇÕES. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO IMPOR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA, 3702209, 3702209, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-10-12) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSENCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Rejeitadas as preliminares de nulidade de sentença e cerceamento de defesa.

II-
Não foram observados pela autoridade coatora os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência à apelada das infrações de trânsito cometidas pelos condutores de veículos de sua frota, impossibilitando que a mesma adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas e/ou a imputação das mesmas ao responsável leg
al.

III- Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00035009320008140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/07/2017) – grifo nosso

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPROCEDENTE. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTA SEM REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 280 A 282 DO CTB. SÚMULA 127 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que tenha ocorrido a transferência de propriedade dos veículos em apreço, há que se garantir o direito de regresso dos autores da ação em relação as multas pagas indevidamente, razão pela qual não merece

prosperar a preliminar de perda do objeto.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas, pelo licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH.

3. Nos termos da súmula 127 do STJ é ilegal condicionar a renovação da

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

4. Segundo inteligência dos arts. 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro se considera regular a notificação do infrator se esta ocorreu em dois momentos distintos: após a lavratura do auto de infração e após a imposição da respectiva penalidade, para fins de interposição de recurso administrativo.

5. Sendo assim, se não há nos autos comprovação da dupla notificação dos autores, não pode o órgão de trânsito apelante exigir o prévio pagamento de multa para providenciar o licenciamento dos veículos.

6. Apelação conhecida e improvida.

(2016.04450488-64, 167.173, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5a CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-07)

No mesmo sentido, os tribunais pátrios têm decidido da seguinte forma a respeito do assunto,
in verbis
:

APELAÇÃO – Ação anulatória – Infrações de trânsito e ausência de indicação do condutor de veículo pertencente a pessoa jurídica – Suposta ausência de notificações em razão de divergência do endereço da empresa junto aos Correios e alegação de descumprimento da dupla notificação – Pretensão de obter o licenciamento dos veículos, sem o pagamento das multas impostas – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Irregularidade no encaminhamento das notificações relativas às infrações originárias não demonstrada – Ônus do proprietário do veículo de atualização dos dados cadastrais – E. Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.659.557/SP, deu provimento aos recursos especiais interpostos contra o v. acórdão prolatado pela Col.
Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), para firmar o entendimento no sentido de que é necessária a dupla notificação, com aplicação da regra dos artigos 280, 281 e 282, todos do CTB, à autuação por não identificação do infrator imposta a pessoa jurídica – Anulação dos Autos de Infração de Trânsito lavrados com base na norma do artigo 257, § 8º, da Lei Federal nº 9.503/97 – Recurso parcialmente provido
.

(TJ-SP - AC: 10016669320198260053 SP 1001666-93.2019.8.26.0053, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 22/02/2021, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2021) – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA- AUTORIZAÇÃO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE MULTAS IRREGULARES - PENALIDADES CONSTATADAS POR APARELHOS ELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - SÚMULA 127, DO STJ - GARANTIA DA AMPLA DEFESA - AFASTAMENTO DA SUA EXIGIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DE UMA DAS INFRAÇÕES - ART. 131, § 2º, DO CTB - PRECEDENTES DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O LICENCIMENTO SEM O PAGAMENTO RESPECTIVO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. -
O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em homenagem ao princípio da ampla defesa, a expedição de duas notificações antes de se convalidar a infração de trânsito;- Assim não ocorrendo, é de se declarar nulo o procedimento de imposição de multa
;- Existindo prévia notificação de uma das notificações, não há como exonerar o proprietário do pagamento das multas para obter o licenciamento, posto que o § 2º do art. 131 da Lei 9.503/97 condiciona a renovação da licença de veículo ao pagamento de tributos, encargos e multas de trânsito a ele vinculados;- Reexame conhecido. Retificação da sentença de 1º grau. Ação Mandamental acolhida parcialmente. Unânime.

(TJ-SE - REEX: 2006201249 SE, Relator: DES. MANUEL PASCOAL NABUCO D`AVILA, Data de Julgamento: 12/12/2006, 1ª.CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM RESSARCIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 373, II, DO CPC. SÚMULAS 127 E 312, DO COLENDO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ART. 932, IV, A, DO CP. - O sistema de imputação de sanção pelo Código de Trânsito Brasileiro prevê duas notificações, a saber: a primeira referente ao cometimento da infração e a segunda inerente à penalidade aplicada, desde que superada a fase da defesa quanto ao cometimento, em si, do ilícito administrativo. Ausente qualquer delas, impossível se ter como regularmente notificado o infrator, nos termos, inclusive, da Jurisprudência pátria dominante. - Manifestando-se acerca da imprescindibilidade da notificação das infrações de trânsito, emergem as Súmulas 127 e 312, do STJ, que preceituam que

"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado"
, assim como, que
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". - Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, o Relator deve negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribun
al. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00226283920128150011, - Não possui -, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 09-05-2017) (TJ-PB - APL: 00226283920128150011 0022628-39.2012.815.0011, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2017, 4A CIVEL) – grifo nosso

Ademais, apenas à título de conhecimento, importante destacar que,
consta nos autos, que a impetrante, no que diz respeito à notificação das infrações de trânsito, estas foram devidamente contestadas administrativamente (Id.
4292991 - Pág. 25 ao Id. 4292992 - Pág. 31)
.

A respeito da temática, o CTB dispõe em seus arts. 128 e 131:

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Importa ressaltar, no entanto, além da irregularidade na dupla notificação, pela leitura dos dispositivos legais, é possível concluir que, a ordem constante na norma, faz referência às multas de trânsito que não foram alvo de questionamento administrativo, ou seja, multas lançadas, executáveis e que não estejam suspensas.

Com efeito, multas que foram objeto de recurso administrativo não se encontram devidamente constituídas, não sendo, portanto, exigíveis. A este respeito, colaciono os seguintes precedentes:

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados é requisito indispensável à admissibilidade do recurso especial. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Sumula n. 127/STJ). 3. “
Não há exigibilidade da multa de trânsito na pendência de recurso, o que impede seja seu pagamento demandado pela administração pública para a renovação da licença
.” (REsp249.078/MG, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 20.06.00) 4. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (STJ, REsp 621.489/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2ª Turma, julgado em 17/04/2007, DJ 07/05/2007 - grifo nosso

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO VEICULAR. VINCULAÇÃO DO ATO À QUITAÇÃO DE MULTAS IMPUGNADAS. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É legal o condicionamento do licenciamento anual ao pagamento, em conjunto, das multas por infrações de trânsito regularmente constituídas e vencidas. Inteligência do § 2º do art. 131 do CTB. 2.
Tratando-se, contudo, de multa cuja constituição sequer se perfectibilizou, posto que pendente de apreciação do recurso administrativo interposto do auto de infração a ela subjacente, afigura-se abusiva, caracterizadora de violação a direito líquido e certo, a imposição da sobredita condição ao licenciamento veicular anual obrigatório. Precedentes. Reexame necessário desprovido
.

(TJ-GO - Reexame Necess&aacute;rio: 02438432720158090051, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020) – grifo nosso

Sendo assim
, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para confirmar a sentença ora reexaminada
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021